Tribunal: TJMT
Processo: 1023080-56.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023080-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 024.446.601-70 (AGRAVANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso, o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo necessária a dilação probatória para sua averiguação, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, não resta comprovada urgência alegada, pois o próprio Agravante narra que os descontos supostamente indevidos ocorrem desde setembro/2023, e somente após aproximadamente 11 (onze) meses é que ingressou com a demanda na origem, o que afasta tal requisito
.

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Fabio Rodrigues da Costa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, na Ação Declaratória de inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais, movida pela Agravante em desfavor de
Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que jamais realizou qualquer negócio jurídico com a Agravada, contudo a mesma tem efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do Recorrente desde setembro/2023.

Na origem, o Agravante pleiteou a concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos descontos fraudulentos, contudo o Juízo
a quo
indeferiu a medida requerida.

Requer a reforma da decisão agravada para que sejam suspensos os descontos questionados.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 234451660).

Sem contraminuta da parte agravada (id. 243520187).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cumpridos os requisitos elencados no artigo 1015 e seguintes do Código de Processo Civil conheço do agravo em sua forma instrumental.

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de suspensão liminar dos descontos supostamente indevidos efetuados pela Agravada, junto ao benefício previdenciário do Agravante, pedido o qual foi indeferido na origem.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Do conjunto probatório acostado aos autos da ação originária, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, ao menos neste momento processual.

Por mais que a parte Autora/Agravante tenha sustentado que não tem qualquer relação contratual com a parte Agravada, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige dilação probatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, há de se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque na ação originária a parte Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar contestação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI nº 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020).

Ademais, registra-se que o próprio Agravante narra que os descontos supostamente indevidos ocorrem desde setembro/2023, e somente após aproximadamente 11 (onze) meses, é que ingressou com a demanda na origem, o que por si afasta a alegada urgência
.

Assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte Agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde a angularização processual, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024